Tribunal: TJSP
Processo: 2061761-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença (cobrança de custas processuais e honorários advocatícios) – Impugnação à penhora – Rejeição de arguição de bem de família – Matéria de ordem pública passível de arguição até o final da execução - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença (cobrança de custas processuais e honorários advocatícios) – Impugnação à penhora – Rejeição de arguição de bem de família – Matéria de ordem pública passível de arguição até o final da execução - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade do devedor – Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido.